Tribunal: TJSP
Processo: 0017047-88.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação. Crimes contra a flora (artigos 38, "caput", e 64, ambos da Lei no 9.605/98). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos acusados. 2. Sanção que comporta alteração com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária (e não prestação de serviços à comunidade). Recurso desprovido.